Tribunal: TJMT
Processo: 1001781-80.2021.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001781-80.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL DE LIMA MORAES - CPF: 018.418.081-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), RODRIGO GOMES RIBEIRO - CPF: 030.185.111-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR ADAMS - CPF: 037.362.721-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO DO ACUSADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E SEU ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREQUESTIONAMENTO –
IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 quando o acervo probatório revela que o acusado se dedica às atividades criminosas e possui envolvimento com organização criminosa.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Gabriel de Lima Moraes Mezzomo
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1001781-80.2021.8.11.0015 pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, bem como prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 177256746).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 177256749).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 182076191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Gabriel de Lima Moraes Mezzomo
foi condenado à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o ora apelante pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Sem razão, contudo.

O apelante foi condenado por trazer consigo e ter em depósito, para fins de comercialização, 23 (vinte e três) porções de maconha, com massa bruta total de 467,1g (quatrocentos e sessenta e sete gramas e um decigrama), bem como 19 (dezenove) porções de cocaína, com massa bruta total de 22,5g (vinte e dois gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os policiais militares que prenderam o apelante em flagrante delito afiançaram que já conheciam
Gabriel
como autor de crime de roubo, e que, ao ser indagado no momento de sua abordagem, o recorrente admitiu que as drogas que tinha consigo pertenciam à organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

Na residência do apelante, foram encontradas, além das porções de substâncias entorpecentes, uma balança de precisão, uma máquina de cartão bancário, um rolo de plástico filme e um pacote de embalagens plásticas.

Diga-se de passagem que, ao ser interrogado em juízo, o recorrente, embora tenha negado, inicialmente, a prática do crime, acabou confessando que a “
única coisa
” que fazia era atuar como “
intermediário
”. Confira-se:

Gabriel:
“
Única coisa que eu fazia era o intermediário, entendeu? Tipo assim, vinha um usuário querendo pegar uma droga, eu pego pro mano e passava o corre pro mano, entendeu? Aí eles achavam que eu era o traficante.
”

Juiz:
“
O senhor é uma espécie de corretor, é isso?
”

Gabriel:
“
Mais ou menos isso.
”

Juiz:
“
E nessa função aí, o senhor já estava há quanto tempo?
”

Gabriel:
“
Não, muito tempo não, fazia uns dois meses.
”

Não fosse o bastante, os dados extraídos do aparelho celular do recorrente (com a devida autorização judicial) demonstram diversos diálogos com terceiros, tendo por objeto a negociação de narcóticos, bem como fotografias nas quais o apelante é visto pesando porções de drogas.

Todo esse contexto evidencia que apelante fazia do tráfico de drogas seu meio de vida, praticando tal atividade ilícita de forma estável e profissionalizada, e, ainda, com o envolvimento de organização criminosa de acentuada periculosidade.

Logo, não há falar em reconhecimento da pretendida minorante com base, tão somente, na propalada primariedade do recorrente, na medida em que os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que ele se dedica às atividades criminosas e, muito provavelmente, integra organização criminosa, daí por que não ficaram preenchidos os requisitos cumulativos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso do acusado foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023